Tribunal: STF
Processo: Rcl 44951
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 598.099/MS (Tema 161), e consubstanciada no seguinte enunciado: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação “.
    O reclamante alegar possuir direito subjetivo à nomeação, por ter sido aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso para o cargo de Professor do Município de Divinópolis Bárbara/MG.
    Sustenta que cargos vagos durante a vigência do concurso foram preenchidos indevidamente por trabalhadores contratados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público).
    Aduz que o acórdão reclamado importa em ofensa às decisões proferidas na ADI 5.267, RE 837.311/PI e no ARE 649.046-AgR . 
    Busca-se, na presente reclamação, seja determinada a nomeação do reclamante.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante em decisão que restou assim ementada:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. MOMENTO DA NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A VALIDADE DO CONCURSO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 161/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação (Tema 161/STF). 2. A Administração Pública tem a discricionariedade para prover o cargo, desde que realizado dentro do período de validade do concurso. 3. Agravo interno não provido. 
    Depreende-se, portanto, que o órgão judiciário reclamado não afastou o direito subjetivo da parte reclamante à nomeação, mas apenas ressaltou que esse direito encontra-se jungido à discricionariedade da Administração Pública, que pode nomear o candidato em qualquer momento dentro do prazo de validade do certame, o qual, no caso concreto, ainda se encontra em curso. Essa compreensão encontra perfeita consonância com as orientações firmadas no RE 837.311/PI e no ARE 649.46-AgR.
    De outro lado, o acórdão questionado sequer tangenciou o tema discutido na ADI 5.627, no qual restou declarada a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei estadual nº 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator